Tribunal: TJDFT
Processo: 0058061-80.2013.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO REPETITIVO N. 1.340.553/RS. TEMAS REPETITIVOS N. 566 A 571. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRAZO DE 1 (UM) ANO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não encontrado o devedor, ou seus bens passíveis de penhora, o feito será suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, após o qual, não havendo manifestação da Fazenda Pública, o feito será arquivado, hipótese em que a prescrição intercorrente começará a fluir, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980).
2. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do feito e do respectivo prazo prescricional terá início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, sendo dever do magistrado declarar a ocorrência da suspensão da execução, conforme determina o item 4.1 do REsp n° 1.340.553/RS.
3. Recurso conhecido e não provido.